Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de realizada especificamente nas obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, cujo objeto inclui a contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos na rodovia BR-116/290/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de Conformidade realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em 2018, especificamente nas obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, cujo objeto inclui a contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos na rodovia BR-116/290/RS, no município de Porto Alegre/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as justificativas apresentadas em resposta às oitivas realizadas por meio do Despacho à peça 40 dos autos; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. analise a oportunidade e conveniência de exigir doravante em seus anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de obras de arte especiais, por meio de normas, procedimentos, manuais, especificações ou outro meio que julgar adequado: 9.2.1.1. a definição de vida útil de projeto compatível com a importância da obra, com a economicidade necessária do investimento público e com os normativos internacionais mais avançados; 9.2.1.2. que as soluções adotadas sejam definidas com base em estudos de alternativas que considerem obrigatoriamente o custo do ciclo de vida, isto é, considerem além dos custos de construção, os custos de manutenção e operação da obra; 9.2.1.3. nos casos de licitação do tipo Contratação Integrada, que as soluções dos projetos básicos tenham desempenho igual ou superior às soluções dos anteprojetos, considerando-se obrigatoriamente os custos de manutenção e operação durante a vida útil de projeto; 9.2.2. analise a oportunidade e conveniência de exigir doravante em seus anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de obras de arte especiais, seja por meio de normas, procedimentos, manuais, especificações ou outro meio que julgar adequado, tendo em vista a garantia da durabilidade das obras durante a vida útil de projeto: 9.2.2.1. a verificação do estado limite de durabilidade por meio de métodos que empreguem, além de prescrições empíricas, já comumente adotadas, abordagens baseadas em métodos científicos determinísticos que utilizem parâmetros físicos mensuráveis diretamente relacionados aos mecanismos que causam degradação do concreto, chamados "indicadores de durabilidade", ou ainda abordagens probabilísticas, que sejam compatíveis com a vida útil de projeto, com a importância da obra e com as mais modernas normas e recomendações internacionais; 9.2.2.2. procedimentos e especificações para controle da execução compatíveis com os requisitos de durabilidade, com a vida útil de projeto e com a importância da obra, prevendo os ensaios necessários e suas frequências bem como critérios de aceitabilidade, tanto para os materiais como para as peças acabadas, de acordo com as mais modernas práticas, normas e recomendações internacionais; 9.2.2.3. a definição de estratégias e de medidas de tratamento de não conformidades relativas aos requisitos de durabilidade que possam ocorrer nas obras; 9.2.3. nas obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba: 9.2.3.1 exija a criação de procedimentos e controles rigorosos para evitar o lançamento na estrutura de peças pré-moldadas não conformes ou com defeitos que possam afetar o desempenho e a durabilidade da estrutura; 9.2.3.2. exija melhorias nos procedimentos e controles destinados a evitar não conformidades na produção das peças pré-moldadas bem como a evitar a produção de danos nas peças pelas operações de lançamento; 9.3. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar, na ata desta sessão, a necessidade de monitoramento das recomendações do item 9.2 desta decisão; 9.4. informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Consórcio Ponte do Guaíba deste acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.5. encerrar o presente processo e apensar os autos ao processo de monitoramento a ser autuado, nos termos do art. 169, inciso I do Regimento Interno.